Tribunal: TJDFT
Processo: 0739043-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0739043-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA GERACINA LEITE LANDIM AGRAVADO: ANTONIO CARLOS DE FIGUEIREDO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA GERACINA LEITE LANDIM em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da Ação de Imissão de Posse no 0703405-95.2023.8.07.0011, deferiu a antecipação da tutela determinando a desocupação voluntária do imóvel, sob pena de imissão na posse. A agravante alega que é proprietária de 50% (cinquenta por cento) do imóvel situado no Lote número 09, do Bloco 1.145, Setor Avenida Central Residencial, Núcleo Bandeirante-DF, conforme sentença que decretou o divórcio consensual com o coproprietário do bem. Afirma que a separação constou na matrícula do imóvel. Argumenta que o alvará de transferência do imóvel foi concedido em processo em que a agravante não figura como parte, não surtindo efeitos para ela. Ressalta que é pessoa idosa e que residiu na posse do imóvel por décadas. Explica que seu direito de propriedade não surgiu de suposta herança decorrente do falecimento de seu cônjuge, Sr. Manoel Caetano de Araújo, mas de sentença de divórcio anterior ao segundo casamento das partes, prolatada em 2/5/2012. Aduz que até a presente data não recebeu o valor integral pactuado pela venda do imóvel. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para indeferir a tutela de urgência requerida pelo agravado na instância de origem. Preparo recolhido ao ID 51341296. Junta documentos. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo ausentes estes requisitos. Transcrevo a decisão agravada (ID 165548015 dos autos de origem): Trata-se de ação de imissão na posse com pedido de tutela antecipada incidental, sob o fundamento de que adjudicou o imóvel situado no Lote número 09, do Bloco 1.145, Setor Avenida Central Residencial, Núcleo Bandeirante-DF, matriculada no 4o Ofício de Registro de Imóveis desta capital sob no 6.226, nos autos do processo de arrolamento sumário no 0703646-40.2021.8.07.0011, que tramita neste juízo, contudo o imóvel encontra-se ocupado pela ré. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, está presente a probabilidade do direito (verossimilhança fática e plausibilidade jurídica), eis que o imóvel indicado na inicial foi adjudicado pelo autor, conforme se verifica do alvará de autorização de transferência de ID. 165298441 e escritura pública de ID. 165298444. Também presente o perigo de dano, consubstanciado na ocupação indevida imóvel pela ré, que sequer é herdeira ou meeira dos bens do falecido, já que casada com este no regime de separação obrigatória de bens, conforme decisão saneadora de ID. 165298443 proferida nos autos do arrolamento sumário de ID. 0703646-40.2021.8.07.0011. Malgrado os efeitos da medida sejam irreversíveis, entendo que é caso ser excepcionada tal exigência, ante a "irreversibilidade recíproca", pois a falta de deferimento do pedido de imissão na posse por parte do autor, causará a este dano também irreparável. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA para intimar a parte requerida a desocupar voluntariamente o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias úteis, sob pena de imissão na posse do imóvel situado no Lote número 09, do Bloco 1.145, Setor Avenida Central Residencial, Núcleo Bandeirante-DF. Transcorrido o prazo sem atendimento da determinação, expeça-se mandado de imissão na posse, com autorização para arrombamento, utilização de reforço policial e cumprimento em horário especial. Atribuo à presente decisão força de mandado. Cite-se e Intimem-se. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide, na forma dos artigos 4o, 139, V e VI, 282, §1°, 283, 334, §5o e 373, §1o, do NCPC, e do seguinte julgado do colendo STJ: AgRg no AREsp 409.397/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 29/08/2014. Cite-se a parte requerida, pessoalmente, para apresentar contestação em 15 dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Conforme mencionado pelo Juízo a quo, a liminar de imissão na posse do imóvel foi deferida com base nas decisões judiciais proferidas nos autos do processo de arrolamento sumário no 0703646-40.2021.8.07.0011. Naqueles autos, afastou-se a condição de meeira e herdeira da agravante, afirmando-se que o casamento ocorrido em 2013 foi celebrado após os 70 (setenta) anos do falecido marido. Transcrevo para da decisão de ID 129645349: No caso, a viúvo se casou com o autor da herança em 04/12/2013, quando ele já contava com 70 e ela com 66 anos de idade, e, portanto, o casamento foi celebrado pelo regime da separação obrigatória de bens, tendo inclusive sido citado o artigo 1.641, II, do CC, como se vê na certidão de ID 101690596. Com estes fundamentos doutrinários e jurisprudenciais apresentados, é de se reconhecer que a viúva, por ter se casado pelo regime da separação obrigatória de bens, não tem direito a concorrer na partilha de quaisquer dos bens deixados pelo falecido quando de seu óbito. Por decorrência lógica, não sendo meeiro, não pode figurar na qualidade de concorrente dos filhos do de cujus, e é ilegítima para figurar no inventário, eis que não tem direito a quaisquer dos bens objeto do processo. Sendo assim, INDEFIRO o pedido da viúva de permanecer no inventário, seja na qualidade de meeira seja na qualidade de herdeira. A despeito da agravante não mais figurar como parte no processo, é possível verificar que até o indeferimento acima referido, a parte constou nos autos do inventário e chegou a assinar termo de compromisso de inventariante. Nestes autos, a agravante esclarece que havia sido casada com o de cujus com comunhão universal de bens, apresentando sentença de divórcio anterior ao segundo casamento das partes, prolatada em 2/5/2012, em que a propriedade do bem imóvel objeto do pedido de imissão na posse teria sido dividida entre os ex-cônjuges, que posteriormente voltaram a se casar, agora sob o regime da separação obrigatória de bens. Todavia, nota-se que a agravante não requereu a manifestação do juízo dos autos do inventário acerca deste primeiro casamento e da divisão de bens decorrente do primeiro divórcio. Sendo assim, o magistrado apenas afastou a condição de meeira e herdeira da agravante com fundamento no segundo casamento das partes. Ressalte-se que o atual inventariante, filho do de cujus, antes de pretender a integralidade do bem imóvel, chegou a reconhecer a propriedade da agravante sobre metade do imóvel, conforme manifestação de ID 116780131 no arrolamento sumário: Esclareça-se, conforme indicado na petição inicial, que o de cujos já fora casado anteriormente com MARIA GERACINA LEITE LANDIM, tendo se separado deste primeiro casamento, em 02 de maio de 2012, conforme comprova a cópia do processo de divórcio anexado no ID 101690597. Assim, em razão da decretação do divórcio do casal, ocorrido em 02/05/2012, a cônjuge do falecido ficou com o direito à metade do referido imóvel a ser inventariado. Em razão do exposto, o ora Requerente entende que o imóvel deixado pelo falecido deverá ser partilhado, por ocasião da presente ação, na proporção de 50% para MARIA GERACINA LEITE LANDIM (em razão da meação) e 50% para FERNANDO LANDIM CAETANO (herdeiro único), conforme indicado nas Primeiras Declarações – ID 114041577. No entanto, os fatos não foram diretamente refutados pelo juízo do inventário, e a agravante foi excluída da lide. Posteriormente, o terceiro interessado, ora agravado, foi autorizado a depositar o valor do bem imóvel objeto da herança, que havia sido negociado em vida pelo de cujus e pela agravante. O documento de ID 101690598 dos autos do inventário comprova que o agravado firmou compromisso de compra e venda em 17/6/21 assinado pelo falecido Manoel Caetano de Araújo e pela agravante, que reconhece nestes autos já ter recebido parte do valor acordado. Sendo assim, a despeito da discussão acerca da propriedade do imóvel, a agravante consentiu com a venda do bem, não podendo tardiamente requerer o descumprimento da avença, ainda que tenha havido o posterior falecimento do coproprietário. Diante do depósito do valor nos autos do inventário, caberá à agravante tomar as medidas que entender adequadas para eventual repartição do valor, caso comprove ser devida, mas não resta demonstrada a probabilidade do direito de impedir a imissão na posse do imóvel pelo adquirente, com quem negociou o bem. Ademais, não está demonstrado o perigo da demora, tendo em vista que a parte já depositou nos autos a chave do imóvel, conforme ID 170264689 dos autos de origem. Considerando o cenário narrado, em apreciação sumária, verifica-se que a probabilidade do direito atende mais ao desígnio de imissão na posse do agravado, não subsistindo a oposição da agravante em virtude de seu assentimento quanto ao negócio jurídico. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se o agravado para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 15 de setembro de 2023 18:58:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador